Tribunal: TJDFT
Processo: 0749278-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749278-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA. NATUREZA JURÍDICA. ORGÃO INDEPENDENTE. FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO ESTATAL RECONHECIDA. DISTRITO FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PEDIDO COMINATÓRIO. PROVEITO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal). 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Tema n.o 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. A orientação estabelecida no enunciado n.° 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça resta superada por ocasião do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.° 1.002), do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §7o, 534 e 535, §3o, inciso II, todos do CPC e 1o-D da Lei 9.494/97, asseverando que a Fazanda Pública deve ser isenta do pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença não impugnado, nos termos do tema repetitivo 1190/STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 85, §7o, 534 e 535, §3o, inciso II, todos do CPC e 1o-D da Lei 9.494/97, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Esta Terceira Turma Cível no julgamento do acórdão ID 59534417 destacou que a decisão ID 178672600 dos autos originais pontuou que o referido cumprimento de sentença se refere "aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública, ID 176691622. Na sentença ID 168701834, de 21/08/2023, foram arbitrados honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)." Na análise deste segundo recurso de embargos de declaração, verifica-se, novamente, que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita, pois ausentes os vícios apontados. Relembro que nos termos do voto proferido, a modulação dos efeitos deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do Acórdão que firmou a tese, o que ocorreu em 01/julho/2024, sendo, portanto, inaplicável para o caso concreto, uma vez que o presente Agravo de Instrumento foi interposto aos 17/11/2023, tendo o cumprimento de sentença sido originado em 30/outubro/2023.” (ID 63048752). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030